Tribunal: TJDFT
Processo: 0752534-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752534-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela por ele formulado. Após decisão que concedeu em parte a antecipação da pretensão recursal pleiteada, este Relator determinou à Secretaria o sobrestamento do presente recurso até o julgamento final dos Recursos Especiais n.o 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1009). Consoante a certidão de ID no 32624957, o acórdão referente ao REsp no 1769209/AL (Tema 1009), transitou em julgado, razão pela qual os autos retornaram conclusos. Consultando os autos de origem, verifica-se que já houve decisão definitiva, o feito transitou em julgado e já se encontra em fase de cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Tendo em vista que já houve decisão definitiva, o feito transitou em julgado em 16/12/2021 (ID no 111845996, dos autos de origem) e já se encontra em fase de cumprimento de sentença, o presente recurso perdeu o objeto. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator